Tribunal: STF
Processo: HC 242930
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 908.671/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Pelo que se depreende, a paciente, condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, teve o pedido de indulto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENAS RETRITIVAS DE DIREITOS NÃO ALCANÇADAS. ART. 8º, I, DO DECRETO. PENAS SUBSTITUTIVAS. EXCEÇÃO INEXISTENTE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: a paciente está, efetivamente, sofrendo constrangimento ilegal, vez que, ao contrário do quanto consignado no acórdão impugnado, preenche ela, data vênia, todos os requisitos para a obtenção do indulto natalino, concedido pelo Presidente da República por meio do Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem, para o fim de ser deferido o pedido de indulto formulado, declarando-se, em consequência, extinta a punibilidade da paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Ao concluir pela impossibilidade de conceder indulto à paciente, o Tribunal estadual consignou o seguinte: 



    Conforme verificado dos autos, cuida-se de penitente condenada por prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor às penas de 03 (três) anos de detenção e suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses, substituída por duas restritivas de direitos, consistente em 1) prestação de serviços à comunidade e ii) pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade assistencial. 



    Como se percebe, ante a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, na própria sentença condenatória (fls. 09/20), conversão esta, mantida em sede de Acórdão (fls. 21/38), não há que se falar em concessão de indulto humanitário por clara violação ao artigo 8°, inciso I, do Decreto n° 11.302/2022 (“O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos"), não havendo razão, portanto, para acolhimento da irresignação defensiva. 



    Importante consignar que as penas restritivas de direito são aquelas aplicadas como substituição às penas privativas de liberdade, nada existindo a indicar se tratar, no caso, de pena restritiva como pena principal. Penas restritivas de direitos aplicadas, de uma forma ou de outra, não encontram amparo no Decreto, específico e independente, em análise, não se podendo criar o que a legislação não determinou. 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. 



    Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 



    Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, “o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos”. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 116.595/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 30/6/2017; HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu: a vedação do art. 8ª, I, do Decreto n. 11.302/2022 abrange as penas restritivas de direitos, substitutivas ou não [...]. No caso, tendo a paciente sido condenada à pena privativa de liberdade e substituída por restritiva de direitos, impossível a concessão do indulto. Nesse sentido: HC 236.119/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/12/2023 e HC 229.718/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/7/2023. 



    O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade do juízo em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a impetração não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente